Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos colhidos durante a instrução criminal, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.